Tribunal: CARF
Processo: 16561.000137/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000137/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.667 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003, 2004, 2005
LUCROS
NO
EXTERIOR.
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
ESTRANGEIRAS. ESTRUTURA INTERNA. DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE. QUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os demonstrativos financeiros em que estampada a formação do referido lucro
(formado no exterior) são questionáveis de per si, bem como a documentação
de suporte à sua confecção, pena de redução a nada de um trabalho de
fiscalização que se pretenda minimamente sério. Se a referida documentação
de suporte é inexistente e/ou com deficiência tal que a torne imprestável para o
fim a que se propõe (por exemplo, porque ilegível), cabe não levá-la em conta
como elemento redutor (despesa/custo) de resultado positivo apurado no
exterior.
PERDA NA REALIZAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESA.
Deve ser cancelada a autuação na porção em que, questionado sobre a
manutenção de procedimentos extrajudiciais tendentes à satisfação de direito
de crédito face a terceiros, vem o Contribuinte e colaciona os respectivos
instrumentos de cobrança cartorária. Carecendo de prova contrária no crédito
remanescente da infração, a mesma deve ser mantida.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000137/2008-12
Fl. 5350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000137/2008-12

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
4963/4977, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL,
correspondente aos anos-calendário de 2003 a 2005, no valor histórico de R$ 289.998,50.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 5061/5076) pugnando pela improcedência do Auto de Infração, o que fez com
base nas seguintes alegações:

a) No mérito, alega que possui participação societária em duas empresas no
exterior, a Polimoldeuropa — Comércio de estruturas para moldes LDA.,
em Portugal, e a Polimold de México S/A de C/V, estabelecida no México,
e que em razão do disposto nos artigos 25 a 27 da Lei n.o 9.249/95, os
lucros, rendimentos e ganhos auferidos no exterior, passaram a ser
tributados no Brasil (tributação em bases universais);
b) Que a glosa das despesas incorridas pela Polimold México, em razão da
desconsideração dos documentos fiscais apresentados, resulta na nulidade
do Auto de Infração;
c) Que o Autuante, ao invés de verificar se os balanços vindos do México
eram formalmente adequados (e somente isso), foi além ao perquirir se,
por exemplo, se havia documentos que o convencessem da retidão das
despesas lançadas na demonstração financeira, posto considerar não
estarem elas adequadamente comprovadas;
Fl. 5351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000137/2008-12

d) Que as disposições sobre a regulação do modo de emissão de documentos
fiscais das empresas mexicanas são de competência e fiscalização da
correspondente Receita Federal do México, e que a tributação em bases
universais não implica na violação da soberania dos demais países;
e) Que os documentos juntados estão devidamente consularizados e,
portanto, regularizados perante a legislação brasileira, bem como que, em
caso de dúvida atinente a referida documentação, é possível solicitar
informações ao órgão correspondente a Receita Federal no México, ou
diretamente às empresas mexicanas;
f) Que é forçoso concluir que os documentos comprobatórios das despesas
devem se restringir apenas às demonstrações financeiras, devidamente
traduzidas, consularizadas e elaboradas de acordo com as normas
contábeis brasileiras, conforme Lei n.o 9.249/95;
g) Que no tocante às perdas em operações de crédito, não houve qualquer
infração, já que o Impugnante respeitou os ditames do art. 340 do RIR/99
ao lançar como despesa dedutível, os créditos não recebidos decorrentes
de vendas efetuadas e não pagas, e que o Impugnante considerou
irrecuperáveis;
h) Que o valor correspondente ao prejuízo fiscal e à base de cálculo negativa,
verificados no início do ano-calendário de 2003 deve ser ajustado, já que
no seu sistema de controle interno identificou valores divergentes daqueles
apontados pela fiscalização.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-60.931 (fl. 5273/5297) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
LUCROS
NO
EXTERIOR.
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
ESTRANGEIRAS. ESTRUTURA INTERNA. DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE. QUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os demonstrativos financeiros em que estampada a formação do referido lucro
(formado no exterior) são questionáveis de per si, bem como a documentação
de suporte à sua confecção, pena de redução a nada d’um trabalho de
fiscalização que se pretenda minimamente sério. Se a referida documentação
de suporte é inexistente e/ou com deficiência tal que a torne imprestável para o
fim a que se propõe (por exemplo, porque ilegível), cabe não levá-la em conta
como elemento redutor (despesa/custo) de resultado positivo apurado no
exterior.
PERDA NA REALIZAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESA.
Fl. 5352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000137/2008-12

Deve ser cancelada a autuação na porção em que, questionado sobre a
manutenção de procedimentos extrajudiciais tendentes à satisfação de direito
de crédito face a terceiros, vem o Contribuinte e colaciona os respectivos
instrumentos de cobrança cartorária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do IRPJ
impõe-se também à CSLL, naquilo que for cabível, uma vez que ambos os
lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ consigna que não se pode partilhar do entendimento do
contribuinte, no sentido de que o limite investigativo da fiscalização está adstrito às
demonstrações financeiras das empresas situadas no exterior, sem que seja levantado qualquer
questionamento sobre os valores que ali figuram.
Que no presente caso, não que se pretenda fazer vigente, lá fora, as condições de
dedutibilidade de despesa/custo prestigiadas na legislação pátria, mas se não se pode admitir
como despesa/custo, o dispêndio incorrido sem qualquer documentação de suporte ou com base
em documentação ilegível, sem identificação de seu emissor, sem descrição dos bens/serviços a
que se referem, bem como baseados em documentos afeitos a outro período de apuração, como
ocorreu no presente caso.
Dessa forma, o Autuante corrente glosou as despesas não comprovadas pelo
sujeito passivo.
Com relação à glosa das despesas/custos lançados como perda na realização de
crédito, entende assistir razão ao contribuinte, já que este acostou ao Auto de Infração
documento comprovando o protesto das notas fiscais sob no 165286, 176389, 176390, 176391,
208310 e 238925, cuja falta foi fundamento para a glosa realizada pela Fiscalização.
Informa que os valores considerados pela Fiscalização, acerca do prejuízo fiscal e
da base de cálculo negativa que inauguraram o ano-calendário de 2003, tomou como base o
Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da
CSLL – Sapli, que é alimentado, em primeira mão, a partir de informações prestadas pelo
próprio Contribuinte.
Além disso, afirma que não basta afirmar/evidenciar que, em o Impugnante
apurou em seus controles, determinados valores de prejuízo fiscal e de base de cálculo, sem que
o faça sob perspectiva histórica, apontando a razão da divergência entre os valores presente no
seu sistema e os apontados pela Fiscalização.
Fl. 5353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000137/2008-12

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
5311/5334), em que reproduz os argumentos tecidos na defesa, com exceção da parcela acatada
pela DRJ.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
Fl. 5354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000137/2008-12

de impugnação, as quais foram claramente analisadas e parcialmente acolhidas pela decisão
recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
4. Tempestiva a insurgência. Conhecida.
DO LUCRO APURADO NA COLIGADA SEDIADA NO MÉXICO
5. De primeiro, diga-se que não se partilha do entendimento defendido pelo
Contribuinte no sentido de que o limite investigativo último, no que importa à
apreciação da matéria sobre lucros auferidos no exterior, se configure por completo e
em definitivo nas demonstrações financeiras de filiais, sucursais, coligadas e
controladas sediadas no exterior, sem abertura que seja d’algum questionamento sobre
os valores que ali figuram. Tal interpretação equivaleria a reduzir a nada a possibilidade
de fiscalização. Se existe um mínimo de seriedade que se pretenda produzir em
processo, há que se admitir algum debate de ordem probatória.
6. No caso – de glosa de despesa/custo atribuído na contabilidade da coligada em
questão –, não que se pretenda fazer vigente, lá fora, as condições de dedutibilidade de
despesa/custo prestigiadas na legislação pátria, mas se ter presente e se assumir como
despesa/custo incorrido dispêndio sem qualquer documentação de suporte ou com
suposta base em documentação ilegível, sem identificação de seu emissor, sem
descrição dos bens/serviços a que se refeririam, afeta a outro período de apuração, já
nesse cenário não é possível admiti-los como suficientes à justa comprovação da(o)
despesa/custo que se considera. Foi esse – e irretocável – o raciocínio da Fiscalização.
Reproduza-se (fl. 5030):

[Além dos valores contabilizados como despesa/custo sem suporte em documentação
que fosse] Também devem ser igualmente glosados os valores cujos correspondentes
documentos não sejam suficientes para a devida comprovação das respectivas despesas
[...]. Assim se enquadram meros recibos, comprovantes e/ou cupons nos quais não
conste qualquer menção à Polimold México que permita inferir que os dispêndios a esta
se refiram. Nessa mesma hipótese também se assentam os documentos "truncados", isto
é, aqueles cujas cópias apresentadas não permitam identificar inequivocamente seus
principais elementos, quais sejam, seus emissores, os bens e/ou serviços que teriam
dado ensejo às supostas despesas, as datas em que estas teriam sido incorridas, bem
como a identificação irrefragável da entidade que as suportou.
7. Importante destacar o trabalho minucioso da Fiscalização no que importa à
explicitação da razão, lançamento a lançamento, documento a documento, da não
aceitação de dado importe sob a qualidade de despesa/custo atribuível à coligada
sediada no México. Está às fls. 4984/5022. Eis alguns exemplos:

Fl. 5355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000137/2008-12

DA GLOSA DE DESPESA/CUSTO LANÇADO COMO PERDA NA REALIZAÇÃO
DE CRÉDITOS
8. Nesse tópico, reclama o Interessado ter encontrado os instrumentos de protestos
referentes às notas fiscais sob no 165286, 176389, 176390, 176391, 208310 e 238925,
então criticadas pela Fiscalização por terem seus valores lançados como despesa/custo a
título de perda na realização do respectivo crédito, isso ao fundamento de ausência de
“comprovação da manutenção da cobrança administrativa”, como exigido pelo art. 340,
§1o, inciso II, alínea "b", do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99,
combinado com o art. 28 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (extensão à
CSLL).
9. Razão ao Contribuinte. Às fls. 5198/5223, de fato, vão juntadas cópias dos ditos
instrumentos de protesto. A autuação, nesse ponto, é cancelada nos exatos montantes
infracionais demonstrados pelo Contribuinte à fl. 5078, isto é, redução de R$ 30.714,74
sobre o total de infração imputada a 2003 e redução de R$ 23.510,28 sobre o total de
infração anotada para 2004. Tais reduções vão evidenciadas nos Quadros 01 a 06 a
seguir (as modificações daí resultantes terão seus efeitos registrados no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – Sapli).
Fl. 5356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000137/2008-12

Fl. 5357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000137/2008-12

DO MONTANTE DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DE CSLL A INAUGUAR O ANOCALENDÁRIO DE 2003
10. Nos demonstrativos de fls. 4978 e 4981, a título de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL que inaugurariam o ano-calendário de 2003, registrou a
Fiscalização os importes de R$ 528.122,63 e R$ 372.386,29, respectivamente. O
Contribuinte diz de outros valores: R$ 580.052,46 e R$ 379.254,05, também
respectivamente. Para ilustrar seu ponto de vista, o Interessado junta cópia do LALUR a
cobrir os anos-calendário de 2003 a 2005 (fls. 4634/4736).
11. Diga-se que os valores prestigiados pela Fiscalização têm origem no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da
CSLL – Sapli. De sua vez, tal sistema é alimentado, em primeira mão, a partir de
informações prestadas pelo próprio Contribuinte e, como sói acontecer, por obra e arte
de Fiscalização externa (como no caso corrente), bem que em decorrência de
julgamento (como também será o caso). Nesse sentido, se intenta o Interessado desdizer
o que antes informara à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, há de se lhe
exigir melhor explicação. Seguramente porque os montes de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa de CSLL a inaugurar o ano-calendário de 2003 resultam de série
histórica. N’outras palavras, não basta afirmar/evidenciar que, em seus controles, tem o
Interessado, precisamente no início de 2003, o registro de R$ 580.052,46 e R$
379.254,05 a título de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL,
respectivamente. Há de fazê-lo sob sua perspectiva histórica: de onde viria a
divergência entre seus controles e aqueles que, sob guarda da RFB, também provém de
informação originalmente prestada pelo próprio Interessado? De toda forma, para efeito
de máxima garantia de ulterior defesa a ser manejada pelo Contribuinte, juntam-se,
aqui, as telas do referido Sapli (documentos juntados).

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
Fl. 5358
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000137/2008-12

acolhimento dos documento apresentados e o descumprimento dos requisitos para dedutibilidade
das despesas.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 5359
DF CARF MF
Original